Tribunal: TJDFT
Processo: 0712596-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO PROPOSTA POR CONDOMÍNIO EM FACE DA CONSTRUTORA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. VÍCIO CONSTRUTIVO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 6o, VIII, DO CDC. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR. NÃO DEMONSTRADA.
1. A relação jurídica estabelecida entre o condomínio, o qual atua na defesa dos interesses dos seus condôminos, e a construtora se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que caracterizada a relação de consumo estabelecida entre as partes, nos termos do art. 2o, parágrafo único, do referido diploma legal.
2. A aplicação do artigo 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é uma exceção à regra do ônus probatório, e depende de demonstração de efetiva hipossuficiência processual do consumidor, relativa à dificuldade em provar o direito alegado.
3. No caso concreto, não restou evidenciado a presença dos requisitos autorizadores para a inversão do ônus da prova, já que ausente a hipossuficiência técnica do consumidor em relação às questões controvertidas no processo de origem.
3. O magistrado, como destinatário da prova, forma o seu livre convencimento diante dos elementos de convicção produzidos nos autos, de maneira que, uma vez presentes os documentos suficientes ao seu convencimento de forma fundamentada, é passível o julgamento antecipado da demanda, não se fazendo necessária a inversão do ônus da prova.
4. Agravo de instrumento conhecido e improvido.